Tribunal: TJSP
Processo: 1059489-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ISS – Município de São Paulo – Alegação quanto a tratar-se de sociedade uniprofissional – Pretendida manutenção no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso – Sociedade constituída por médicos e por cotas de capital - Circunstância que não afasta o benefício -

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ISS – Município de São Paulo – Alegação quanto a tratar-se de sociedade uniprofissional – Pretendida manutenção no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso – Sociedade constituída por médicos e por cotas de capital - Circunstância que não afasta o benefício - Precedentes do E. STJ - Especializações da atividade médica, que também não o impedem - Distinção ausente, da legislação federal de regência - Desenquadramento incabível, por tais motivos - Retroação igualmente indevida – Fatos já antes levados ao conhecimento do fisco (art. 149-VIII do CTN) – Desnecessidade de outras provas - Sentença reformada – Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059489-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante W.H. P.
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053 -Voto no 32220
2
Apelação Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053
Apelante: W.H. P. Serviços Médicos Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32220
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS
ISS Município de São Paulo Alegação quanto a tratar-se de
sociedade uniprofissional Pretendida manutenção no regime
privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98
Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso
Sociedade constituída por médicos e por cotas de capital -
Circunstância que não afasta o benefício - Precedentes do E.
STJ - Especializações da atividade médica, que também não o
impedem - Distinção ausente, da legislação federal de regência
- Desenquadramento incabível, por tais motivos - Retroação
igualmente indevida Fatos já antes levados ao conhecimento
do fisco (art. 149-VIII do CTN) Desnecessidade de outras
provas - Sentença reformada Apelo provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 203/206, que julgou improcedente esta ação anulatória
de atos administrativos, condenando a autora às verbas de
sucumbência, a qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
aduzindo, em suma, preenchimento de todos os requisitos necessários
ao gozo do regime especial (fls. 208/235).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 236/237),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053 -Voto no 32220
3
respondido (fls. 240/257), e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se verifica em seu estatuto social (fls.
29/36), a apelante, WHP Serviços Médicos S/C Ltda, é sociedade
simples limitada, sendo seu objeto social, a prestação de serviços
médicos na área de ginecologia e obstetrícia.
O artigo 9o do Decreto-lei no 406/68 define que
“sociedade de profissionais” é aquela cuja prestação de serviços se
realiza por meio do trabalho pessoal de cada um dos profissionais
habilitados que nela laboram.
Portanto, sociedades uniprofissionais são -
como o próprio nome sugere -, aquelas formadas por pessoas que
possuem a mesma formação acadêmica e prestam serviços de caráter
pessoal, assumindo, inclusive, responsabilidade pessoal perante essa
sociedade.
No caso dos autos, a sociedade apelada busca
assegurar o pagamento do ISS tomando como base de cálculo o valor
fixo calculado no número de profissionais habilitados em seus quadros,
e não sobre o faturamento bruto mensal da sociedade, ao argumento de
ser sociedade uniprofissional.
Seu quadro social é exclusivamente composto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053 -Voto no 32220
4
de duas pessoas físicas habilitadas para o exercício da mesma atividade
profissional, mas a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, recebendo honorários mensais na forma de pró labore.
Entretanto, a constatação de se tratar de
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, por si só, não indica
a existência de estrutura e organização empresarial, segundo a atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através das suas duas
turmas de Direito Público, exarada no julgamento do Resp 1512652 e
do Resp 1703408, assim reformulando o seu anterior entendimento, em
sentido contrário (cf. Resp 1182817), mas desde que haja pessoalidade,
especificidade e ausência de estrutura empresarial, na prestação dos
serviços, o que restou demonstrado, no próprio termo de
desenquadramento de fls. 49, motivado no exercício de mais de uma
atividade e na organização empresarial da autora, exatamente por se
tratar de sociedade limitada, o que já não vigora, como adrede
mencionado, certo que, quanto às atividades por ela desenvolvidas
(ginecologia e obstetrícia), além de serem afins, são ambas da área da
medicina, indicada no item 4.01, da lista anexa à LC 116/2003, sem
outras especializações, que a Lei municipal não poderia fazer, a teor do
art. 146-III da Constituição Federal, como não fez a respectiva Lei de
regência (art. 9o e § 3o, do DL 406/68)
Portanto, autora tem o direito à percepção do
benefício ora pretendido, enquanto perdurarem ditas situações (rebus
sic stantibus), aliás, já conhecidas, pela municipalidade, desde seu
cadastramento como contribuinte, por isso que a retroação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053 -Voto no 32220
5
lançamentos, neste caso, se afigura incabível, a teor do art. 149-VIII do
CTN.
De todo modo, como se viu, o próprio
desenquadramento infringiu a Lei - daí sua revogação, aqui o que leva
à sua anulação e das subsequentes respectivas autuações apontadas
na inicial.
Enfim, vencida a apelada, em sede recursal,
fica invertida a sucumbência e majorados nesta instância os
honorários, em um ponto percentual, diante da mediana complexidade,
do julgamento antecipado proferido e do valor da causa, observados os
percentuais mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC e
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da contribuinte.
SILVA RUSSO
RELATOR